Tribunal: TJES
Processo: 5003389-36.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Assistência Judiciária Gratuita; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003389-36.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DEUZY BELLATO RIBEIRO

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. OMISSÃO. JUROS DE MORA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. TAXA SELIC. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1. A teor do art. 1.022, do CPC, “Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.”

2. Em que pese o inconformismo da embargante quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas.

3. Todavia, o acórdão deve ser integrado tão somente para, extirpando a omissão detectada, consignar que sobre os valores descontados que serão objeto de restituição deverá incidir juros de mora sobre cada valor desde a data dos respectivos descontos pela taxa SELIC, vedada cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

Vitória,02 de junho de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos de Declaração na

Apelação Cível nº 5003389-36.2024.8.08.0011

Embargante:

Banco Pan S/A

Embargada: Deuzy Bellato Ribeiro

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão emanado desta Primeira Câmara Cível, por meio do qual, à unanimidade, deu provimento ao apelo interposto por Deuzy Bellato Ribeiro para, reformando a sentença, acolher a pretensão autoral de nulidades dos contratos bancários, restituição em dobro dos valores descontados e ainda condenar a instituição financeira no pagamento de danos morais.

O embargante sustenta, basicamente, que o acórdão encarta o vício da omissão, pugnando ainda pelo prequestionamento numérico de dispositivos legais.

Sem contrarrazões.

É o sucinto relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 07 de maio de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como se sabe, a teor do art. 1.022, do CPC,
“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.”

O acórdão embargado restou ementado nestes termos:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BIOMETRIA FACIAL - RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA - VULNERABILIDADE DA PESSOA IDOSA - RECURSO PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA.

1 - No caso vertente, a despeito das alegações do banco de que o contrato foi devidamente celebrado por biometria facial, certo é que não bastasse a ausência de segurança e cautela de tal modalidade, não se vislumbra daí a efetiva comprovação da contratação do empréstimo consignado (Cédula de Crédito Bancário), notadamente porque o referido instrumento não contém assinatura do apelante (física ou digital), cuja avença é categoricamente impugnada pelo consumidor que, diga-se de passagem, é uma idosa com evidente vulnerabilidade.

2 - A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados em razão de defeitos no serviço prestado e de fatos com relação com os próprios riscos da atividade bancária, conforme disposto no art. 14, do CDC, sendo que "o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC." (STJ-3a Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323)

3 - No que concerne à repetição em dobro dos valores descontados no benefício previdenciário do consumidor, a Corte Especial do STJ pacificou o entendimento de que “A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstancia conduta contrária à boa fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo” (EREsp 1413542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021).

4 - Além disso, considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como a capacidade econômica dos envolvidos, entendo que a indenização por danos morais fixada no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se amolda aos comandos principiológicos da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo, portanto, o caráter educativo, sancionatório e da justa compensação que tal natureza indenizatória deve estar revestida, sem traduzir, todavia, em enriquecimento indevido do consumidor.

5 - Recurso provido. Sentença reformada.”

Como se vê, o acórdão cuidou de atribuir o desfecho à causa com clareza, enfrentando os fundamentos necessários e pertinentes à resolução do enleio, sem proposições antagônicas, daí porque não há que se falar em omissão com relação quanto ao
“alegado nas contrarrazões a impossibilidade da devolução em dobro, o que não foi apreciado pelo magistrado”
, tendo em vista que o item 3 da ementa deixa claro que o tema foi analisado, e ainda que assim não fosse, o embargante desconsidera que, a teor do entendimento do STJ,
“[...] O órgão julgador não está obrigado a se pronunciar sobre todas as questões suscitadas pelas partes, sendo imprescindível apenas analisar os pontos suficientes para fundamentar a decisão. Precedentes desta Corte. 3.
Não há omissão quando o fundamento acolhido na decisão exclui ou afasta, direta ou indiretamente, por incompatibilidade ou prejudicialidade, os demais fundamentos sustentados pelas partes em seus recursos
.”
(REsp 964.426/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, DJe 26/04/2012).

Além disso, não subiste a alegação do embargante quanto
“a omissão de parâmetros para correção”
, já que a parte dispositiva do inteiro teor do acórdão, consignou expressamente neste sentido: “
Diante de tais razões,
dou provimento
ao apelo para reformar a sentença e
declarar a nulidade dos contratos de empréstimos consignados em discussão e determinar a restituição em dobro das quantias ilegalmente descontadas no benefício do autor, além de
danos morais no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais)
acrescido de juros de mora pela taxa Selic a partir da citação, vedada a incidência de outro índice de correção monetária sob pena de bis in idem
, admitida a compensação com os valores creditados na conta da apelante. Por fim, inverto os ônus da sucumbência fixados na sentença em favor da apelante.”

Quanto à correção monetária e juros sobre os valores descontados comungo com o entendimento já externado neste colegiado no sentido de que
“[...] Como a inexistência do débito foi reconhecida, a responsabilidade civil é extracontratual, aplicando-se ao caso a Súmula 54 do STJ, pela qual "Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual". Assim, em relação ao dano material (repetição dos valores descontados indevidamente), incidirá juros de mora sobre cada valor descontado, desde a data dos respectivos descontos, pela taxa SELIC. [...]”
(TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000261-65.2022.8.08.0047, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 11/May/2023).

Pelo exposto,
acolho parcialmente
os presentes embargos declaratórios, tão somente para, extirpando a omissão detectada, consignar que sobre os valores descontados que serão objeto de restituição deverá incidir juros de mora sobre cada valor desde a data dos respectivos descontos pela taxa SELIC, vedada cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.06.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.